Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701241-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SOARES LIMA AGRAVADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI, JOSE CARLOS DOURADO DE AZEVEDO JUNIOR, CLAUDIA LILIANA GONTIJO TORRES SILVEIRA, JAQUELINE VIEIRA DA SILVA, LUIZ CLAUDIO LADEIRA FERNANDES D E C I S Ã O O agravante peticiona no ID 1088004, requerendo a desistência do recurso tendo em vista acordo firmado com a parte adversa nos autos de origem. Na verdade, o acordo entre as partes acarreta a prejudicialidade do agravo de instrumento pela perda do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de março de 2020 15:46:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator